Tribunal: TJMT
Processo: 0009741-95.2007.8.11.0015
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009741-95.2007.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[INGRACIA ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 762.088.851-91 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), SIRLENE DE JESUS BUENO - CPF: 286.627.412-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — DIREITO PREVIDENCIÁRIO — AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — INDEVIDO INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA — LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO — CAPACIDADE LABORATIVA EVIDENCIADA — RECURSO NÃO PROVIDO.

O laudo médico pericial judicial é prova imparcial, produzida por profissional competente a elucidar a divergência das alegações entre a parte Apelante a o INSS.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da parte Apelante para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os documentos dos autos e clinicamente a parte Apelante para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo quanto ao laudo médico.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Ingracia Rocha de Oliveira

contra a sentença proferida pelo
Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop,

nos autos da Ação Previdenciária n. 0009741-95.2007.8.11.0015, movida em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social,
que julgou improcedente o pedido ventilado na exordial.

A Apelante narra que pleiteou a concessão de benefício previdenciário no dia 26/04/2006 e após a perícia médica, pugnou pela sua conversão em aposentadoria por invalidez, em virtude de que sofreu acidente de trabalho no qual uma pilha de madeiras caiu em sua perna, o que a tornou inapta para o exercício das suas funções.

Em suas razões recursais assevera que comprovou sua incapacidade laborativa, bem como o laudo pericial judicial demonstrou que está com sua capacidade laboral comprometida.

Afiança que sempre laborou em serraria e em serviços gerais, e não consegue exercer outra função que não demande esforços físicos moderados e intensos. Destaca que atualmente possui 65 (sessenta) e cinco anos.

Com essas considerações, requer a reforma da sentença para condenar o ISS ao pagamento de auxílio doença, desde a data da cessação e a conversão do auxílio em aposentadoria por invalidez a contar desde a realização de perícia médica.

O INSS apresentou contrarrazões, arguindo incialmente a preliminar de prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, e no mérito, aduz que o laudo pericial aduziu de maneira clarividente que a recorrente após a lesão sofrida no membro inferior direito foi submetida a tratamento médico adequado, recuperando-se completamente, motivo pelo qual requer a rejeição do apelo e manutenção da sentença (Id. 2059310).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela manutenção do ato sentencial (Id. 2654111).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 13 de agosto de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

A Apelante recorre de sentença que, baseando-se em perícia médica, indeferiu-lhe pedido de restabelecimento de auxílio-doença cessado em abril de 2006 e sua imediata conversão em aposentadoria por invalidez.

Portanto, a controvérsia em questão consiste exclusivamente em averiguar a possibilidade do restabelecimento de auxílio doença e sua conversão aposentadoria por invalidez em favor da parte Apelante

Analisando o teor dos autos, observa-se que em juízo, foi determinada a realização de perícia judicial, na qual, há a menção de que a Apelante não está incapacitada no momento (Ids. 2059072).

Diante das respostas concedidas pelo Expert do Juízo, conclui-se pela existência de capacidade laborativa da Apelante.

Consigno que laudo médico pericial judicial é prova imparcial, produzida por profissional competente a elucidar a divergência das alegações entre a parte Apelante a o INSS. Portanto, a Expert atuou como terceiro desinteressado na lide, estando apto a elaborar e adotar critérios diversos das pretensões de ambas as partes.

Ademais o perito judicial é um profissional médico qualificado e devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso – CRM/MT, tendo analisado os documentos trazidos pela Apelante e também a examinado clinicamente, e, por fim, emitiu seu parecer, que deve ser referendado pelo Judiciário.

Em contrapartida, a Apelante não trouxe qualquer argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia médica judicial, e sequer apresentou contrarrazões ao presente recurso.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o recorrente para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo quanto ao laudo médico.

(N.U 1008678-34.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/07/2021, Publicado no DJE 20/07/2021).

Neste espeque a sentença não atribuiu corretamente o benefício de Aposentadoria por invalidez.

Isto porque a Lei n.º 8213/91 dispõe sobre os planos de benefícios da previdência social, estabelecendo em seu art. 42 e seguintes as regras concernentes ao benefício da aposentadoria por invalidez e à sua concessão.

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”.

Considerando o artigo citado, verifica-se que para a concessão da aposentadoria por invalidez é necessário que o segurado seja considerado
incapaz e insuscetível de reabilitação
para o exercício de atividade que garanta a sua subsistência, o que não foi constatado.

Assim, não comprovada por meio de laudo pericial oficial, a incapacidade física da Apelante para o trabalho é indevida a concessão o benefício previdenciário de Aposentadoria por invalidez.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMETO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021